Tribunal: TJDFT
Processo: 0782426-37.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Consumidor e processual civil. Recurso inominado. Ação de rescisão de contrato de seguro prestamista c/c devolução de valores. Preliminar de litisconsórcio necessário reconhecida de ofício. Contratação de seguro prestamista vinculada a contratos de mútuo. Requerimento de devolução de valores referentes ao contrato. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. Preliminar de litisconsórcio necessário acolhida. Caso superada, recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado(ID 81067436) interposto por instituição bancária contra sentença que julgou procedente ação de rescisão de contrato de seguro prestamista e restituição de valores proporcionais ao período de vigência a decorrer. Contrarrazões apresentadas no ID 81067440.
II. Questão em discussão
2. As questões a serem analisadas são: (i) a presença de litisconsórcio necessário, considerando a natureza da relação jurídica e a ausência de identificação da seguradora no polo passivo; (ii) a possibilidade de resilição do contrato de seguro prestamista; (iii) e a adequação do pedido de restituição dos valores referentes ao período a decorrer.
III. Razões de decidir
3. Em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88), dispensável o prévio requerimento ou exaurimento da via administrativa, sendo a ausência de tal procedimento incapaz de obstar o acesso direto ao Poder Judiciário para solução da controvérsia. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
4. É certo que a rescisão do contrato de seguro prestamista possui implicações diretas sobre o contrato de mútuo, uma vez que o seguro afeta as condições do empréstimo, incluindo os juros remuneratórios com o afastamento do seguro.
5. A formação de litisconsórcio necessário entre o banco e a seguradora é imprescindível, pois o cancelamento do seguro impacta diretamente o contrato de mútuo, e a seguradora possui interesse jurídico na manutenção ou rescisão do contrato com a consequência direta da restituição do prêmio relativo ao período ainda não decorrido.
6. Conforme o art. 114 do CPC, o litisconsórcio será necessário quando a decisão judicial não puder ser proferida, de forma eficaz, sem a presença de todas as partes interessadas. Sem a inclusão da seguradora no polo passivo, não é possível resolver adequadamente a lide, já que qualquer decisão proferida na ausência da seguradora seria ineficaz. Não há como rescindir os contratos de seguro sem a presença da companhia fornecedora do seguro.
7. Corrobora essa conclusão o art. 54-F, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual são conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito recorrer aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a preparação ou a conclusão do contrato de crédito. O § 1o do referido dispositivo estabelece que o exercício do direito de arrependimento, no contrato principal ou no contrato de crédito, implica a resolução de pleno direito do contrato que lhe seja conexo.
8. A admissão do litisconsórcio nos Juizados Especiais está prevista no art.10 da Lei 9.099/95. É imperioso reconhecer, de ofício, o litisconsórcio necessário e, diante da impossibilidade de sanar a irregularidade sem a presença da seguradora, resta extinguir o processo sem resolução do mérito. Preliminar de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário reconhecida de ofício, para extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
9.Caso superada a preliminar acima, já se adianta o exame do mérito.
10. É da natureza do contrato de seguro facultativo a existência de cláusulas relativas à resilição, posto que inerentes a esse tipo de negócio, com estipulação da restituição proporcional das parcelas de prêmio quitadas e o prazo para cumprimento por parte da seguradora. Essas previsões seguem o quanto determinado no Código Civil, entre os arts. 757 e 777, os quais estipulam as condições gerais dos contratos de seguro, como por exemplo a observância da boa-fé objetiva, antes, durante e após o encerramento do ajuste contratual (art. 765, CC).
11. Ainda que o contrato de seguro contenha cláusulas expressas da possibilidade de cancelamento não se pode atribuir à instituição financeira, que atuou no serviço financeiro de conceder crédito direto ao consumidor, a responsabilidade pela resilição do contrato de seguro prestamista e pela restituição do valor de prêmio do período ainda a decorrer.
12. Além disso análise dos autos revela que a parte autora não juntou os contratos de seguro prestamista e, também, não anexou a integralidade dos contratos de mútuo. Essa ausência dos contratos com suas cláusulas impossibilita identificar o alcance da obrigação que se busca exonerar, bem como as consequências que daí resultariam.
13. Portanto, mantida e prosseguindo a ação tão somente contra a instituição financeira que outorgou o empréstimo, a pretensão de rescisão do contrato de seguro prestamista e restituição do prêmio concernente ao período a decorrer devem ser julgados improcedentes os pedidos iniciais.
IV. Dispositivo
14. Recurso conhecido, preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. Preliminar de litisconsórcio necessário acolhida, para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC. Caso superada, o recurso deve ser provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
16. Sem custas e sem honorários à ausência de recorrente vencido.
_____________________________________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.